Tribunal: TJDFT
Processo: 0044631-04.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, conquanto devidamente instada a, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do prosseguimento do executivo, a parte exequente apenas pleiteara a suspensão do curso processual pelo período de 1 (hum) ano, e que já houvera determinação de suspensão do fluxo procedimental pelo prazo individualizado, nos termos do art. 921, III e §§ 1o, 2o, 3o e 4o, do CPC, que já se esvaíra, o caminho a ser seguido é o arquivamento provisório dos autos, sem prejuízo do fluxo do prazo prescricional, consoante prescrevem aludidos dispositivos. Outrossim, proceda a Secretaria a exclusão da peça juntada sob ID Num. 34141361, visto que a qualificação da parte exequente encontra-se equivocada, e promova as anotações cabíveis de forma a ficarem registrados nos assentamentos processuais que transita nestes autos cumprimento de sentença, e não embargos de declaração. I. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator